Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744068-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE HERMETA MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pela Agravante (ID 52907723), em 10 (dez) dias, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 52430595. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator